Tribunal: STF
Processo: RMS 32677
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. 3. Prática de infração administrativa devidamente comprovada nos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.